Tribunal: TJES
Processo: 5003619-94.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003619-94.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: MARCOS AURELIO DE ALMEIDA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA. RODOVIA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ADUZIDOS NA PEÇA VESTIBULAR. RECURSO PROVIDO PARA REJEITAR OS PEDIDOS INICIAIS.

1. A recorrente insurge-se contra sentença que a condenou a pagar indenização no valor de R$ 13.343,09 (treze mil, trezentos e quarenta e três reais e nove centavos) pelo dano material e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelo dano moral.

2. Razão assiste à parte recorrente, uma vez que não consta nos autos prova mínima das alegações iniciais. Com efeito, os documentos que instruem a inicial decorrem de mera declaração do autor, a saber: orçamentos (3395715), pedido de ressarcimento (3395716) e negativa da concessionária (3395718).

3. A responsabilização civil demanda a comprovação da ação ou omissão, do dano e do nexo de causalidade.

4. Em que pese se tratar de relação de consumo, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva e tendo o consumidor o benefício da inversão do ônus da prova, cabe a este provar minimamente os fatos narrados na inicial, sob pena de improcedência dos pedidos.

5. Outro não é o entendimento da jurisprudência:
"
EMENTA:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE NA RODOVIA CAUSADO POR OBJETO METÁLICO DEPOSITADO NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. Inocorrência. Omissão da concessionária não verificada na espécie. Ausência de prova do deslinde dos fatos. Boletim de ocorrência produzido unilateralmente que não se mostra apto a comprovar as alegações. Ainda que verificada a responsabilidade objetiva na espécie, com fundamento nos artigos 18 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, ausente a comprovação do ato ilícito perpetrado, bem como do nexo de causalidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1001260-66.2016.8.26.0477; Ac. 14103979; Praia Grande; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Percival Nogueira; Julg. 29/10/2020; rep. DJESP 04/12/2020; Pág. 3205)
-
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Alegação de colisão com objeto na pista (pedra). Ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito do autor. Nexo de causalidade não demonstrado. Recurso provido.
(JECPR; RInom 0002900-38.2018.8.16.0184; Curitiba; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann; Julg. 03/04/2020; DJPR 06/04/2020)

6. Do exposto, não comprovado seguramente o nexo de causalidade,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA POR ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. ART 14 DO CDC. DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. A recorrente insurge-se contra sentença que a condenou a pagar indenização no valor de R$ 13.343,09 (treze mil, trezentos e quarenta e três reais e nove centavos) pelo dano material e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelo dano moral. 2. Concessionária de serviço público que responde objetivamente pelo dano causado ao usuário.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR PEDRAS SOLTAS NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que o acidente sofrido pelo autor ocorreu em virtude das pedras soltas sobre a pista, confirmando que a conduta omissiva da concessionária em providenciar a manutenção da via foi o fator fundamental para o acidente se concretizar
, de modo que, para alterar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 918705 SP 2016/0134178-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2016 RMDCPC vol. 75 p. 122)
. 3. Afastada a incompetência do juízo, tendo em vista que os demais elementos constantes nos autos são suficientes para formar a convicção do julgador, sendo dispensada a prova pericial. 4. Acidente causado por pneu na pista. Dever de indenizar. 5.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
. 3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.